Tribunal: STF
Processo: ARE 1592947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL e por DANIEL TONIAL ELI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Os recursos de RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL e DANIEL TONIAL ELI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA E A ORDEM SOCIOECONÔMICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI 11/343/2006, ARTS. 33. CAPUT, E 35, CAPUT, E LEI 9.613/1998. ART. 15, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL E DANIEL TONIAL ELI. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSTULADO PELO PRIMEIRO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR ERIC EGIDIO LANHI. PRETENSÕES JÁ DEFERIDAS PELA SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. PRELIMINARES. SUSCITADA NULIDADE DO FEITO POR GUILHERME VIGANÓ BARETTA ANTE A AUSÊNCIA DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS RELACIONADOS À AÇÃO PENAL DE ORIGEM EXPRESSAMENTE MENCIONADOS QUANDO DA MANIFESTAÇÃO INICIAL DO AUTOR DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS PROCESSOS APENSOS DESCABIDA. ADEMAIS, DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. PRIMADO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. SUSTENTADA, POR RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI E MARIA GLORIA TONIAL A ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA APREENSÃO DOS TELEFONES MÓVEIS POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DA ANÁLISE DOS DADOS NÃO VERIFICADA. OUTROSSIM, INOBSERVÂNCIA A ALGUNS DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINADOS NOS ARTIGOS 158-A A 158-F DA NORMA ADJETIVA PENAL QUE, POR SI SÓ, NÃO INVALIDA A PROVA. PREJUÍZO IGUALMENTE NÃO COMPROVADO. ILEGALIDADE DA REALIZAÇÃO DO ALUDIDO EXAME PELOS POLICIAIS CIVIS IGUALMENTE INOCORRENTE. MÉRITO. INCONFORMISMO DE RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI, MAICON ANTÔNIO DA SILVA E ERIC EGIDIO LANHI. PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO POR PRIMEIRO MENCIONADA. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. EXTENSA  INVESTIGAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA POLÍCIA CIVIL. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA APURAÇÃO DOS FATOS, ALIADAS ÀS DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES E DOS ROBUSTOS ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSTANTES DO FEITO DANDO CONTA DO COMETIMENTO DOS INJUSTOS PELOS ACUSADOS. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. OBJETIVADA DESCLASSIFICAÇÃO DO PROCEDER PARA O RESPECTIVO ART. 28, CAPUT, POR MAICON ANTÔNIO DA SILVA. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ESTUPEFACIENTES EVIDENCIADA. PEDIDO COMUM A RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI, MAICON ANTÔNIO DA SILVA, LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS, MAICON ANTÔNIO BECHER E GUILHERME VIGANÓ BARETTA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. IMPERTINÊNCIA. SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS A APONTAR COM SEGURANÇA QUE OS RÉUS PERPETRARAM AS CONDUTAS NARRADAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONVERSAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REQUERIDA CONDENAÇÃO DE PEDRO LUIZ PINHEIRO RIBEIRO, JEFERSON PAULO DE MORAIS E MARIA GLORIA TONIAL PELA PRÁTICA DO DELITO SOBREDITO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO DE PROVAS FRÁGIL E INCONCLUSIVO A RESPEITO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DEMANDADOS PARA O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. COGITADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS POR RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL E DANIEL TONIAL ELI. DESCABIMENTO. FINALIDADE DE DISSIMULAR A ORIGEM E PROPRIEDADE DOS VALORES MOVIMENTADOS NA CONTA BANCÁRIA DE MARIA GLORIA TONIAL EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NOME PRÓPRIO NÃO COMPROVADA DE FORMA SATISFATÓRIA. EXEGESE DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. SUSTENTADA ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO SOBREDITA POR MARIA GLORIA TONIAL DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ATESTAR O PROCEDER. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADA QUE CEDEU SUA CONTA BANCÁRIA PARA DANIEL TONIAL ELI E RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL REALIZAREM TRANSAÇÕES PROVENIENTES DA NARCOTRAFICÂNCIA. CIÊNCIA DA ORIGEM DOS MONTANTES E DA FINALIDADE DAS OPERAÇÕES INCONTESTE. POSSIBILIDADE, ALÉM DO MAIS, DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. APELO DO AUTOR DA AÇÃO PENAL. POSTULADA CONDENAÇÃO DE MAICON ANTÔNIO BECHER, GUILHERME VIGANÓ BARETTA, PEDRO LUIZ PINHEIRO RIBEIRO, LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS, MAICON ANTÔNIO DA SILVA E JEFERSON PAULO DE MORAIS PELO CRIME ACIMA REFERIDO. INSUBSISTÊNCIA. CARÊNCIA DE SUBSTRATOS E CONVICÇÃO INDICANDO QUE TINHAM CONHECIMENTO DA MOTIVAÇÃO PARA O USO DA CONTA BANCÁRIA. MEROS DEPÓSITOS REALIZADOS NESTA A PEDIDO DE RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE ATRIBUIR-LHES A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. REQUESTADA POR LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS E MAICON ANTÔNIO BECHER A UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE UM OITAVO PARA ELEVAR AS REPRIMENDAS PELO SOPESAMENTO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS. INADEQUAÇÃO. MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE ADOTOU CRITÉRIO AMPLAMENTE UTILIZADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PATAMAR DE UM SEXTO QUE SE APRESENTA ESCORREITO. ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO. RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AVENTADA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A MAICON ANTÔNIO BECHER, LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS, ERIC EGIDIO LANHI, PEDRO LUIZ PINHEIRO RIBEIRO E RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL NO TOCANTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE REPELIDA. ACUSADOS QUE ASSUMIRAM A PERPETRAÇÃO DAS CONDUTAS. DECLARAÇÕES UTILIZADAS PARA O CONVENCIMENTO DA JULGADORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO DE GUILHERME VIGANÓ BARETTA. REQUERIDO AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE INSCULPIDA NO ART. 41 DA LEI DE REGÊNCIA. IMPROPRIEDADE NÃO CONSTATADA. FRAÇÃO EMPREGADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTENTADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO APONTADO ART. 33 POR RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI, GUILHERME VIGANÓ BARETTA, LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS, MAICON ANTÔNIO BECHER E ERIC EGIDIO LANHI. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA QUANTO AOS CINCO PRIMEIROS. SITUAÇÃO QUE OBSTA O DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR. REQUESTADO AFASTAMENTO DA MINORANTE SOBREDITA EM RELAÇÃO A PEDRO LUIZ PINHEIRO RIBEIRO E JEFERSON PAULO DE MORAIS. PERTINÊNCIA. AQUISIÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE TÓXICOS E VENDA REITERADA QUE EVIDENCIA QUE A COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA NÃO CONSISTIU EM FATO ISOLADO EM SUAS VIDAS. PEDIDO SUCESSIVO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM PREJUDICADO. PLEITEADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 NO TOCANTE A MAICON ANTÔNIO BECHER E LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS. ACOLHIMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA PERPETRADA PELO PRIMEIRO EVIDENCIADA. MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO JOVEM QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A MAJORANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM TAL ASSERTIVA. DA MESMA FORMA, VENDA DE TÓXICOS PARA MENOR REALIZADA PELO SEGUNDO DEVIDAMENTE COMPROVADA. OBJETIVADO EMPREGO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE AS INFRAÇÕES PELAS QUAIS RESTARAM CONDENADOS LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS E MAICON ANTÔNIO BECHER. REQUISITOS NÃO APERFEIÇOADOS. AÇÕES AUTÔNOMAS, CONSUMADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. ESCORREITA INCIDÊNCIA DA NORMA INSCULPIDA NO ART. 69, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO. POSTULAÇÃO SUCESSIVA DE RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI, MAICON ANTÔNIO DA SILVA, LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS E ERIC EGIDIO LANHI DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PELOS TRÊS PRIMEIROS PREJUDICADAS. REQUESTADA PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA OFICIANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO QUE SE REFERE À NARCOTRAFICÂNCIA QUANTO A LUCAS ANTÔNIO MEDEIROS, MAICON ANTÔNIO BECHER, RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI, GUILHERME VIGANÓ BARETTA E PEDRO LUIS PINHEIRO RIBEIRO. TESE RECHAÇADA. TIPO MISTO ALTERNATIVO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CONDUTAS PRATICADAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. DELITO ÚNICO RECONHECIDO DE FORMA ESCORREITA. AVENTADA NECESSÁRIA DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA NOS TERMOS DO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL POR RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL E DANIEL TONIAL ELI. INADEQUAÇÃO. LEGÍTIMA OPÇÃO LEGISLATIVA. PECULIARIDADES DO COMÉRCIO ESPÚRIO QUE AUTORIZAM RESPOSTA ESTATAL MAIS SEVERA. VALOR DA UNIDADE PECUNIÁRIA, ADEMAIS, ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS RÉUS.  ANÁLISE DE OFÍCIO. RÉUS ERIC EGIDIO LANHI E GUILHERME VIGANÓ BARETTA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DESPROPORCIONAL AO CÁLCULO EMPREGADO PARA DETERMINAR O CASTIGO CORPORAL. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO. ALTERAÇÃO QUE SE IMPÕE. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO MODO INICIAL DE RESGATE DA SANÇÃO POR GUILHERME VIGANÓ BARETTA. IMPEDIMENTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INTELECÇÃO DO ART. 33, § 2º, "A", DO ESTATUTO REPRESSIVO. PLEITO MINISTERIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ERIC EGIDIO LANHI. (e-STJ Fl.3502) APONTADA COMPATIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA EXTREMA COM A ESTIPULAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. RAZÃO QUANTO AO ARGUMENTO. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SANÇÃO PENAL. TODAVIA, DECISÃO IMPUGNADA EXARADA HÁ MAIS DE UM ANO E SEIS MESES. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES. PERICULUM LIBERTATIS AUSENTE. ATUAL IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TENCIONADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL E DANIEL TONIAL ELI. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SÓLIDOS E INDÍCIOS CONSISTENTES DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. IMPERIOSA PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. DEMANDADOS QUE PERMANECERAM ENCLAUSURADOS DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA PENAL APERFEIÇOADOS. INCONFORMISMO DE GUILHERME VIGANÓ BARETTA. PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORAS NOMEADAS EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES DO RECLAMO E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. POSTULADA FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/2019. PERTINÊNCIA. AÇÃO PENAL DE ORIGEM DE DIMENSÃO E COMPLEXIDADE QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO. VERBA DEVIDA. PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS, APENAS EM PARTE DOS MANEJADOS POR RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, DANIEL TONIAL ELI E ERIC EGIDIO LANHI, E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O VEICULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Nos recursos extraordinários de RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL e de DANIEL TONIAL ELI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de RODRIGO DURIGON DIAS DO AMARAL, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de DANIEL TONIAL ELI, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente